Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-40.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-40.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SALVADOR - CPF: 346.251.271-49 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), VALDIMIRO PEREIRA SOUSA - CPF: 793.387.551-34 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERENTE, ORA APELANTE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A fim de demonstrar como teria ocorrido o acidente, o requerente, ora apelante, somente juntou aos autos o Boletim de Ocorrência de n.º 2017.21289 (id. 135382476 – pág. 2), datado de 26.1.2017, contudo, tal documento, por si só, não alicerça a dinâmica do acidente narrada na inicial, haja vista que, além de ter sido confeccionado após mais de cinco (5) meses do acidente, ocorrido em 20.7.2016, contém somente a sua narrativa, tratando-se documento produzido unilateralmente.

2. Evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 135382815 – págs. 1 a 6), interposto por
PEDRO SALVADOR,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Estéticos de n.º 1002614-40.2017.8.11.0015, ajuizada em face de
VALDIMIRO PEREIRA SOUSA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 135382815 – págs. 1 a 6), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou a demanda para ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito, ocorrido em 20.7.2016, provocado pelo requerido, ora apelado.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerido, ora apelado.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 135382818 – págs. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Estéticos de n.º 1002614-40.2017.8.11.0015, ajuizada por PEDRO SALVADOR em face de VALDIMIRO PEREIRA SOUSA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerido, ora apelado.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o requerente, ora apelante, não comprovou, como narrado em sua exordial, a dinâmica do acidente, o que, evidentemente, afasta a culpa exclusiva imputada ao requerido, ora apelado.

Tanto é assim que, a fim de demonstrar como teria ocorrido o acidente, o requerente, ora apelante, somente juntou aos autos o Boletim de Ocorrência de n.º 2017.21289 (id. 135382476 – pág. 2), datado de 26.1.2017, contudo, tal documento, por si só, não alicerça a dinâmica do acidente narrada na inicial, haja vista que, além de ter sido confeccionado após mais de cinco (5) meses do acidente, ocorrido em 20.7.2016, contém somente a sua narrativa, tratando-se documento produzido unilateralmente.

A propósito, acerca da matéria, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes.

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)” (grifo nosso).

Não fosse suficiente, a espancar de vez a irresignação do requerente, ora apelante, a narrativa lançada no supramencionado é totalmente diversa da narrativa registrada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 2016.225097, datado de 20.7.2016 (id. 135382499 – págs. 2 e 3), confeccionado pelos policiais militares logo após o acidente, no qual, restou registrado que quem trafegava na via preferencial era o requerido, ora apelado, e não o requerente, ora apelante.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a narrativa registrada Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 2016.225097 (id. 135382499 – págs. 2 e 3):

“NARRATIVA

ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS. O CONDUTOR DO V1 QUE TRAFEGAVA PELA AV. DOS INGÁS, RELATOU QUE O CONDUTOR DO V2 QUE SEGUIA PELA RUA DOS ANGICOS, NÃO RESPEITANDO A PREFERENCIAL, CRUZOU E VEIO A ABALROAR. O CONDUTOR DO V2 RELATA QUE NÃO OBSERVOU O VEÍCULO E CRUZOU E FOI ONDE VEIO A ABALROAR COM V1. O CONDUTOR DO V2 TEVE ALGUNS FERIMENTOS E FOI ENCAMINHADO PELO CORPO DE BOMBEIROS AO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. O CONDUTOR DO V1 NÃO TEVE NENHUM TIPO DE FERIMENTO OU ESCORIAÇÃO E FOI LIBERADO, POIS SE ENCONTRAVA COM TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EM DIAS. V2 FOI LIBERADO PARA O FILHO DA VÍTIMA, POIS SE ENCONTRAVA COM SUAS DOCUMENTAÇÕES EM DIAS.”

Nesse contexto, evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva de que o requerente, ora apelante, é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022